Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, serem dotados de credibilidade e confiabilidade, na hipótese, são insuficientes para sustentar a condenação.
2. No caso, a arma de fogo foi encontrada no interior de uma barraca em que o réu estava dormindo. Todavia, inexistem provas de que a barraca era de sua propriedade. Tanto o é, que terceiro, sem qualquer autorização, adentrou no local, após evadir-se de guarnição policial.
3. A confissão extrajudicial do réu, retratada em juízo, não deve ser empregada como sustentáculo para a condenação, quando insuficientes as demais provas atinentes à comprovação da autoria do delito.
4. Recurso provido.